Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710462-80.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA PEREIRA, MARIA HELENA SÁ RIBEIRO, MARIA HELOISA PEREIRA, MARIA HONORATA DA ANUNCIAÇÃO, MARIA HONORATO DA SILVA, MARIA IDEZUITE JANUÁRIA DE LIMA, MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, MARIA INÊS PEREIRA DE SANTANA, MARIA IRACEMA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54481744, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário manejado por MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 60952891 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2078485/PE, REsp 2078989/PE, REsp 2078993/PE e REsp 2079113/PE (Tema 1.253), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de o substituído processual propor execução individual de sentença coletiva quando, anteriormente, a mesma sentença foi objeto de execução coletiva por parte do substituto processual, extinta em virtude de prescrição intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, embora eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido possa não atingir diretamente a pretensão recursal deduzida, mantém-se também o mesmo sobrestado, para cumprimento ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014